Tribunal: STF
Processo: EP 73
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-23
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSE CARLOS GALANTI, em razão da AP 1.264/DF julgada procedente, para condenar o réu à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 11/10/2024 (eDoc. 76).



    A Defesa de JOSE CARLOS GALANTI requereu “a expedição do atestado de pena a cumprir”, alegando que “até o presente momento, não restou disponibilizado nos autos, o relatório da situação processual executória do Requerente” (eDoc. 84).



    Oficiado, o Centro de Ressocialização de Limeira/SP encaminhou documentos relacionados à remição da pena do sentenciado JOSE CARLOS GALANTI (eDoc. 96).



    Em 22/7/2025, a Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal de São Paulo encaminhou o atestado de pena do executado JOSE CARLOS GALANTI (eDocs. 105-106).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 109):



    “a) pelo reconhecimento do direito de José Carlos Galanti à remição de 49 (quarenta e nove) dias de sua pena pelo estudo;



    b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine ao Centro de Ressocialização de Limeira que: b.1) comprove o trabalho realizado pelo apenado e o local de cumprimento da jornada imposta.”



    Após o retorno das informações e documentos apresentados pelo Centro de Ressocialização de Limeira/SP (eDoc. 117), a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo reconhecimento do direito de José Carlos Galanti à remição de 49 (quarenta e nove) dias de sua pena pelo trabalho.” (eDoc. 120).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pelo Centro de Ressocialização de Limeira/SP, o reeducando exerceu atividade laborativa no interior da Administração Penitenciária, no período de 13/12/2024 ao 31/12/2024 e 1º/1/2025 ao 17/6/2025, durante o horário de 7h às 16h, com carga horária de 8h (oito horas) diárias, por 149 dias (cento e quarenta e nove) dias (eDoc. 96, fls. 3-4). E, após ser oficiado, para informar o local e o tipo de trabalho realizado pelo apenado, o Centro de Ressocialização de Limeira/SP informou que o reeducando exerceu atividade laborativa no interior da Penitenciária, na oficina interna, ocupada pela Empresa Plastcor do Brasino (eDoc. 117).



     Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 49 (quarenta e nove) dias de pena, pelas atividades laborais, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.



    A unidade prisional certificou, ainda, que o reeducando não cometeu falta disciplinar grave no período, mantendo boa conduta carcerária. 



    Assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 120):



    “José Carlos Galanti pretende o reconhecimento do direito à remição pelo trabalho.



    Há, nos autos, certificação do Centro de Ressocialização de Limeira/SP, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no setor Plasticor 1, no período de 13.12.2024 ao 31.12.2024 e 1.1.2025 ao 17.6.2025, no horário de 7h às 16h, com carga horária diária de 8h, totalizando 149 dias trabalhados.



    Posteriormente, o Centro de Ressocialização de Limeira informou que o apenado exerce atividade laboral de montagem de peças para equipamentos de segurança, proteção individual e sinalização, na oficina interna de trabalho ocupada pela Empresa Pastcor do Brasil.



    Consoante estabelece o artigo 126 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade.



    Na espécie, José Carlos Galanti exerceu atividade laboral por 149 (cento e quarenta e nove) dias. Desse modo, verifica-se que o apenado possui direito à remição de 49 (quarenta e nove) dias de remição da pena.



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento do direito de José Carlos Galanti à remição de 49 (quarenta e nove) dias de sua pena pelo trabalho.



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF: 



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 49 (quarenta e nove) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de atividade laboral;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Limeira/SP, local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL;



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente